Tribunal: STF
Processo: HC 78901
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA
GRAVIDADE DO FATO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRIMARIEDADE E BONS
ANTECEDENTES: NÃO IMPEDEM A PRISÃO CAUTELAR DO RÉU.
1. Tem-se como justificado o decreto de prisão preventiva
fundamentado na necessidade de preservar a regularidade da instrução
criminal e de assegurar a aplicação da lei penal, diante da
comprovada periculosidade dos agentes e a gravidade do fato.
2. A primariedade e os bons antecedentes não impedem o
decreto de prisão preventiva. Precedentes.
3. Habeas corpus indeferido.